Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL ATINGIDO POR ESTRUTURA (VIGA) DE IMÓVEL VIZINHO. CIÊNCIA DA NECESSIDADE DE REPAROS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DONO DO EDIFÍCIO. ART. 937 DO CÓDIGO CIVIL. CHUVAS FORTES. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. ORÇAMENTO CONDIZENTE COM OS PREJUÍZOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (IDS 32212889 a 32212898), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-la a pagar à autora indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.007,38 (dois mil e sete reais e trinta e oito centavos), em razão dos prejuízos causados na cozinha da requerente, por queda de viga desprendida do imóvel da requerida, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de nulidade de citação, já que o ato processual teria sido realizado em endereço diverso do seu e que só tomou conhecimento da ação, após seu filho ter realizado consulta processual pública. No mérito, aduz que não pode ser responsabilizada por evento fortuito (chuva forte) decorrente da natureza. Sustenta que não há nos autos documentos que comprove a extensão do dano na casa da autora. Argumenta que não foram juntados aos autos orçamentos dos reparos que embasem a pretensão da recorrida. Alega que a figura 7, do ID 84265871, mostra a quebra de duas ou três telhas, sendo que a figura 9 do mesmo ID e do ID 99529705 indica que efetivamente foram trocadas 4 telhas. Afirma que a autora pretende se enriquecer ilicitamente, tendo em vista que, a nota fiscal de página 3, do ID 99529697, indica que, na data de 04 de março de 2021, uma telha de 1,83x1,10 da marca BRASILIT, custava R$ 49,90 a unidade, de forma que o custo das 24 telhas novas seria de R$ 1.197,60. Defende não ser cabível indenização por dano moral, uma vez que os estragos decorreram da força de temporal. Pugna pela improcedência dos pedidos.
4. Não prospera a alegação de nulidade de citação. O documento de ID 32212692 demonstra que a ré veio a juízo informar os dados para o recebimento do link da audiência por vídeo conferência (comparecimento espontâneo), momento em que informou o número de WhatsApp: 61 9 9904 9875. Ainda, a certidão de ID 32212839, informa que, em que pese a não devolução do AR assinado pelos correios, restou verificado, junto ao sítio dos Correios, que o AR de citação foi devidamente cumprido. Além disso, a certidão de ID 32212840, demonstra que a serventia entrou em contato com a ré, por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, a qual foi intimada a comparecer virtualmente à audiência TELEPRESENCIAL Una designada para 05/08/2021 14:00. Preliminar rejeitada.
5. Quanto ao mérito, não há dúvidas de que uma viga do imóvel da requerida caiu sobre parte do imóvel (cozinha) da autora/recorrida, causando-lhe dano patrimonial. Para a hipótese, aplica-se o art. 937 do Código Civil (CC), o qual disciplina que: “O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.”.
6. Sobre a obrigação contida no artigo 937 do CC, esta Corte de Justiça entende tratar-se de responsabilidade objetiva, de forma que dispensa a discussão sobre a culpa: (Acórdão 1317556, 07060424820208070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e Acórdão 1231331, 07018553720198070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A alegação de que não pode ser responsabilizada, tendo em vista que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior (forte chuva), não merece guarida. Por meio da narrativa da autora, das fotos juntadas (ID 32212680, P. 1-3) e do depoimento da testemunha Márcio Roberto de Sousa, conclui-se que a ré tinha conhecimento dos problemas de estrutura do imóvel e dos riscos oriundos da ausência de reparos.
8. Com efeito, é cediço que a chuva é fato previsível e somente se perfaz em caso fortuito ou força maior se restar comprovado que ultrapassou, em muito, os índices pluviométricos ordinários. Além disso, a ré deveria ter demonstrado que edificou sua edícula dentro dos padrões técnicos, bem como a solidez da construção erigida, contudo, não restou comprovada nos autos tal situação (art. 373, II, CPC), dada à sua revelia.
9. À vista disso, no caso concreto, não há como acolher a tese recursal de que as chuvas e ventos fortes caracterizam força maior ou caso fortuito a eximir da obrigação de indenizar a autora pelo desprendimento da viga que causou danos no seu imóvel.
10. Destarte, deve a autora ser indenizada pelos danos materiais suportados em razão das avarias em seu imóvel.
11. Em relação a condenação pelo dano material no valor de R$ 2.007,38, ao contrário do afirmado pela recorrente, o valor é condizente aos reparos necessários (materiais e mão de obra) com os danos constatados. As fotos juntadas revelam que a queda da viga sobre o imóvel da requerente resultou em avarias no telhado, no forro de PVC, como também no armário da cozinha da requerente (ID 32212680, P. 1-3).
12. Ainda, a situação vivenciada pela autora causou efeitos que ultrapassam o mero aborrecimento e tipifica o dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade, em razão da angústia e temor à segurança dentro do seu imóvel atingido por uma viga desprendida do imóvel da recorrente, que quebrou seu telhado, seu forro e atingiu sua cozinha, gerando significativo abalo psicológico, face ao risco à vida. Assim, é devida a reparação pelos danos morais.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.